Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL VINCULADO À PESSOA ESTRANHA AO FEITO E DECLARADO PELA EXECUTADA COMO DE SUA PROPRIEDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À TERCEIRO VISANDO ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO DO BEM. INDEFERIMENTO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, a exequente requer a expedição de ofício à pessoa estranha ao feito, para que esta esclareça a situação de imóvel vinculado ao seu nome, todavia, em que a executada informou na Declaração de Imposto de Renda como sendo de sua propriedade.

2. Não se faz admissível a expedição de ofícios indistintamente a eventuais credores da executada, cabendo ao exequente direcionar o requerimento de constrição a bens específicos que, para além da existência minimamente comprovada nos autos, seja passível de submissão a penhora.

3. A medida postulada é contraproducente, visto não se prestar a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.